Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista deferido o pedido de antecipação da tutela postulado pelo agravante, determinando à agravada que, no prazo máximo de 24h, proceda à cobertura integral das cirurgias e procedimentos requeridos pelo agravante para retirada de balão intragástrico1. Ocorre que, conclusos os autos a esta relatoria, afere-se que o agravante deixara de comprovar, no ato da interposição desse recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Assim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que, conquanto analisado o pedido de antecipação da tutela recursal postulada, o agravo que aviara não fora preparado, assinalo ao agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 39627859